Tribunal: TJSP
Processo: 1006533-91.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO. Ausente qualquer resistência na apresentação de documentos, que de pronto foram exibidos, incabível a condenação da demandada ao pagamento das verbas sucumbenciais, por ausente o princípio da causalidade que as justifiquem. Recurso provido.